Tribunal: CARF
Processo: 36750.001091/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36750.001091/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
UNIPAV ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/01/2007
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O exercício do direito de reaver créditos tributários pelo contribuinte deve-se
adequar estritamente aos procedimentos administrativos pelos quais são
regidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário de em face do Acórdão 04-29.174 - DRJ/CGE, de
27/6/12, fls. 163/169, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade acerca de
Direito Creditório.
Foi proferido o Parecer Saort DRF - Campo Grande no 0930/11 e o Despacho
Decisório - DD, fls. 52/58, que deferiu parcialmente a restituição, segundo o qual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.001091/2007-40
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001091/2007-40

3. Conforme a base legal, cada pedido tem um ato processual próprio (específico e
independente), a saber, a) "Restituição de Valores Indevidos Relativos à Contribuição
Previdenciária"; b) "Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária";
c) "Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-Maternidade".
4. O interessado formalizou. "Requerimento de Restituição da Retenção-RRR", então
procedemos à análise referente ao solicitado.
5. Com base nas informações disponíveis no Sistema Plenus MV2 (telas CCORGFIP-
Consulta Bases de Cálculo e Consulta Valores das Contribuições), observa-se que o
interessado incluiu 'Reembolso' e 'Valores Indevidos', no requerimento de Restituição
da Retenção.
6. Assim, conforme as "Instruções para o preenchimento do requerimento de Restituição
de Retenção", Bloco 3 - "Discriminativo dos Documentos (Valor Originário)",
constante no Anexo VIII da IN SRP n° 3, de 14/07/05, já mencionado anteriormente,
temos:
[...]
8. Diante do exposto, e ressalvado o direito da autoridade fiscal à instauração de
quaisquer procedimentos para a apuração de eventual crédito tributário não declarado,
proponho Deferimento Parcial da restituição, referente ao excedente das retenções sobre
Notas Fiscais de Prestação de Serviços em relação ao valor das contribuições sobre a
folha de pagamento, conforme GFIP-Guia de Recolhimento do Fgts e Informações à
Previdência Social, e GPS-Guias da Previdência Social, Código de Pagamento 2640-
Contribuição Retida sobre NF Fatura da Prestadora de Serviço – CNPJ - Uso Exclusivo
do Órgão do Poder Público, contratante do serviço):
Competência
Pleiteado
Deferido
09/2006
57.022,60
27.604,43
01/2007
16.267,68
14.760,20

A empresa foi cientificada do DD e apresentou Manifestação de Inconformidade,
fls. 62/65, questionando o crédito não restituído, argumentando que informou em GFIP
retificadora da competência 09/06, R$ 29.418,17, no campo compensação, que não foi
informado na GFIP originária. Contudo, não efetuou a compensação, tendo realizado
integralmente o pagamento do montante devido à previdência. Quanto à competência 01/2007,
possui o crédito de R$ 1.507,48, referente a reembolso de salário Família. Entende que o fato de
não ter preenchido o formulário próprio não quer dizer que não possa ter seu direito reconhecido.
Foi proferido o Acórdão 04-29.174 - DRJ/CGE, de 27/6/12, fls. 163/169, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/01/2007
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RETENÇÃO EM
NOTA FISCAL.
O exercício do direito de reaver créditos tributários pelo contribuinte deve-se adequar
estritamente aos procedimentos administrativos pelos quais são regidos.
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001091/2007-40

fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 6/7/12 (Termo de fl. 172), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/7/12, fls. 174/178, que contém, em síntese:
Informa que a DRJ entendeu que o direito creditório só não foi reconhecido pelo
fato da recorrente ter requerido os valores através de formulários errados. Os julgadores de
primeira instância confirmaram a existência do crédito.
Explica os fatos, conforme impugnação já relatada.
Aduz tratar-se de formalismo exacerbado.
Alega que tem direito à restituição, pouco importando se o formulário preenchido
é esse ou aquele.
Requer seja reformado o acórdão recorrido e deferido o crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A questão de ter o contribuinte se utilizado de formulários errados para os pedidos
de restituição e reembolso pleiteados foi devidamente explicada no Despacho Decisório e
também no Acórdão recorrido, como segue:
Contrariamente ao que foi interpretado pela interessada, no Despacho Decisório não
está afirmado que ela não faz jus à devolução da diferença não concedida, pois
conforme ela mesma protestou mais adiante, a negativa parcial do pedido de restituição
decorre de haver cometido erro em seu motivo de pedir.
Pela análise dos autos do processo, em relação aos valores indeferidos para cada
competência, verifica-se que:
- Para a competência 09/2006, o montante de R$ 29.418,17 foi indeferido por ter sido
informado pela interessada em GFIP correspondente, contendo informação do valor a
compensar das contribuições incidentes sobre os salários de contribuições dos seus
trabalhadores.
Esta informação foi constatada pelo parecerista da SAORT por intermédio da tela desta
GFIP, anexada à fl. 113, que a interessada alega ser retificadora, e que até a data deste
julgamento não havia sido substituída por outra, que excluísse a compensação de
R$29.418,17, conforme a imagem da mesma tela da GFIP extraída em 26/06/2012,
abaixo.
[...]
Verifica-se também que, concomitantemente à compensação parcial das retenções para
abater contribuições previdenciárias incidentes sobre a sua folha de pagamento, para
esta mesma competência, a interessada recolheu via GPS o valor de R$ 30.644,56, já
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001091/2007-40

incluídos contribuições a outras entidades, sob o código de recolhimento 2100,
conforme se constata pela imagem da tela desta GPS, abaixo:
[...]
Constata-se, portanto, que para esta competência é bem possível que a interessada tenha
incorrido em erro ao haver contribuído em duplicidade com as contribuições
previdenciárias sob sua responsabilidade. Neste caso, teria ela o direito de reaver a
diferença paga a maior. Entretanto, conforme ficou salientado no Parecer SAORT n o
0930/11, o instrumento adequado e normativo para o contribuinte exercer este
direito, seria por intermédio do Requerimento de Restituição de Valores Indevidos
– RRVI, previsto no art. 200 da Instrução Normativa SRP n o 03, vigente à época.
(grifo nosso)
- Para a competência 01/2007, verifica-se que o montante indeferido de R$1.507,48
refere-se a Dedução Salário Família, que a interessada antecipou aos seus segurados
empregados e que poderia ter abatido no montante das contribuições previdenciárias sob
sua responsabilidade, conforme pode-se verificar pela tela do resumo da GFIP
correspondente.
[...]
Assim como na situação anterior, também ficou salientado no Parecer SAORT no
0930/11, que caberia à interessada exercer o seu direito de reaver este montante
por intermédio de documento petitório correto, que neste caso é o programa
PER/DCOMP, ou mediante formulário de Pedido de Reembolso de Quotas
Salário-Família e Salário Maternidade, previsto no art. 33 da Instrução Normativa
SRP n o 900. (grifo nosso)
Conclui-se, portanto, que decidiu corretamente o chefe da SAORT, em seu Despacho
Decisório, que avaliou a adequação do pedido ao formulário preenchido pela
interessada, bem como a natureza do crédito pleiteado, que se trata não somente de
restituições de contribuições não compensadas e retidas pelo tomador em notas fiscais
de serviços, a quem não lhe cabe decidir pela aplicação ou não da norma legal, mas pelo
contrário, por ser a atividade pública plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do Código
Tributário Nacional, a norma legal não pode ser descumprida:
[...]
Destarte, constatado que a autoridade julgadora agiu com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, e não havendo motivos excludentes de
aplicação, deve ser mantida a decisão prolatada pelo Despacho Decisório, que acatou
parcialmente o pedido de restituição.

Como se vê, desde a emissão do DD, o contribuinte estava ciente que poderia ter
pleiteado a restituição a que teria direito, bastava apenas se utilizar dos formulários corretos.
Contudo, preferiu apresentar Manifestação de Inconformidade e, em seguida,
recurso, insistindo na tese do formalismo exacerbado.
Ocorre que, conforme atos normativos já suficientemente citados no DD, vigentes
à época dos fatos, o pedido de restituição deverá ser efetuado mediante utilização de formulários
próprios, encaminhados à DRF.
Portanto, o procedimento errado foi do sujeito passivo, que deveria ter formulado
os Pedidos de Restituição/Reembolso nos formulários adequados às espécies, não cabendo ao
julgador administrativo afastar o procedimento definido nas normas da RFB sob o argumento de
formalismo exacerbado.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001091/2007-40

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital